Tribunal: TJBA
Processo: 8000477-60.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000477-60.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ FERNANDES JACO

Advogado(s)
:
NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO COMISSIONADO. MUNICÍPIO DE HELIOPOLIS. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO APELADO. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000477-60.2021.8.05.0057,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE HELIOPOLIS
e, como Apelado,
LUIZ FERNANDES JACO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .